Tribunal: TJDFT
Processo: 0709314-25.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No Processo: 0709314-25.2021.8.07.0000 Paciente: ADRIANO GABRIEL GOMES DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelos Drs. Antonio Rodrigo Machado de Sousa, OAB/DF 34.921 e Dra. Rayssa Martins da Silva, OAB/DF 46.872, em favor de ADRIANO GABRIEL GOMES, no qual aponta como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu o pedido de oitiva da corré como testemunha/informante. Informam os Impetrantes que ao ser citada para apresentar resposta à acusação, a Sra. Amanda Gomes informou que tem interesse em aceitar a suspensão condicional do processo, nos termos da proposta oferecida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios. Alegam que diante dessa situação, o paciente Adriano Gabriel quando apresentou a sua resposta à acusação requereu a intimação da Sra. Amanda Gomes de Azevedo como testemunha, uma vez que essa não seria mais corré em razão da extinção da punibilidade ocasionada pela suspensão condicional do processo, o que restou indeferido pelo juízo apontado coatora, sob o fundamento de que “a oitiva de Amanda, tendo em vista tratar-se de corré” Aduzem que a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 7 de abril de 2021 às 15h10, porém a Sra. Amanda Gomes de Azevedo não será intimada, mesmo essa não se opondo a realização da oitiva, conforme consta no termo de declaração com firma reconhecida. O deferimento do pleito liminar em sede de habeas corpus, em razão de sua excepcionalidade, enseja a demonstração e comprovação, de plano, do alegado constrangimento ilegal. No presente caso, o pedido de liminar concernente à análise de oitiva de corré como testemunha/informante, se confunde com o pedido principal do writ e, por isso, é conveniente que o caso seja analisado no momento de seu julgamento definitivo pela Turma em sua composição plena, motivo pelo qual indefiro o pedido liminar. Venham as informações. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator